Tribunal: TJSP
Processo: 1006900-67.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença que, homologando as provas produzidas, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, sob o fundamento de que houve manifesta resistência por esta à pretensão deduzida – Insurgência da requerida – Alegação de que não apresentou oposição – Descabimento – Juízo que determinou constatação, em

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença que, homologando as provas produzidas, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, sob o fundamento de que houve manifesta resistência por esta à pretensão deduzida – Insurgência da requerida – Alegação de que não apresentou oposição – Descabimento – Juízo que determinou constatação, em razão da resistência apresentada – Aplicação do princípio da causalidade – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.